Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-18.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0600549-18.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600549-18.2020.6.16.0159
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600549-
18.2020.6.16.0159 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Elton
Fábio Lazaretti, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigos 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Elton Fábio Lazaretti, que concorreu ao
cargo de Prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Cafeara/PR,
desaprovadas vez que não houve abertura de conta corrente específica para recebimento de
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), e que tal verba
recebida do Diretório Municipal do PDT foi contabilizada como decorrente de "outros recursos"; a
legislação é cristalina quando expressamente incumbe o então candidato, hoje prestador de
contas, da tarefa primordial de abertura de conta bancária distinta e específica para a
movimentação financeira de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), nos termos do art. 9º, da Resolução/TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
(RECORRENTE)
LEONARDO FREGONESI DE MORAES (ADVOGADO)
ELTON FABIO LAZARETTI (RECORRENTE)
LEONARDO FREGONESI DE MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RAFAEL SOUZA BEGA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LEONARDO FREGONESI DE MORAES (ADVOGADO)
RAFAEL SOUZA BEGA (RECORRENTE)
LEONARDO FREGONESI DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34089
566
14/05/2021 07:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.743

RECURSO ELEITORAL 0600549-18.2020.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
- OAB/SP307321
ADVOGADO: LEONARDO FREGONESI DE MORAES
RECORRENTE: ELTON FABIO LAZARETTI
- OAB/SP307321
ADVOGADO: LEONARDO FREGONESI DE MORAES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RAFAEL SOUZA BEGA VICE-PREFEITO
- OAB/SP307321
ADVOGADO: LEONARDO FREGONESI DE MORAES
RECORRENTE: RAFAEL SOUZA BEGA
- OAB/SP307321
ADVOGADO: LEONARDO FREGONESI DE MORAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FEFC PARA A CONTA “OUTROS
RECURSOS”.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO.
1.
Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas
bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de
recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, na hipótese de repasse
de recursos dessas espécies.
2. A transferência de recursos da
conta destinada à movimentação de
Num. 34089566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407322733000000033239692
Número do documento: 21051407322733000000033239692

numerário do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC
para a conta “Outros Recursos”, ainda
que
feita
de
forma
equivocada,
viabiliza a fiscalização acerca da fonte,
não impedindo o controle da Justiça
Eleitoral.
3.
Recurso
conhecido
e
provido. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ELTON FÁBIO
, filiado ao PDT, candidato eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id.
LAZARETTI
28253516).
O candidato obteve 1.181 votos.
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 40.500,00 (id. 28257666).
No parecer conclusivo (id. 28259416) o CARTÓRIO DA 159ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da seguinte
CENTENÁRIO DO SUL
inconsistência: i) Transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros Recursos”, por meio da qual foram efetuados os
pagamentos dos gastos de campanha, em desconformidade com o art. 9º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas,
tendo em vista a ausência de abertura de conta corrente específica para movimentação de
recursos oriundos do FEFC, em desacordo com o previsto no art. 9º da Res.-TSE 23.607/2019
(id. 28259566).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 28259566): deixou de abrir a conta
i)
bancária específica para movimentação de recursos do FEFC, mas diante da pequena quantia
movimentada, tal fato não tem o condão de comprometer a regularidade e a confiabilidade das
contas;
os recursos oriundos do FEFC foram movimentados e contabilizados na conta
ii)
específica de campanha (“Outros Recursos’);
recebeu apenas recursos do FEFC e não
iii)
recebeu recursos do FP, o que poderia eventualmente prejudicar a fiscalização e a regular
Num. 34089566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407322733000000033239692
Número do documento: 21051407322733000000033239692

segregação entre esses valores;
constou na própria sentença que “
iv)
todos os valores foram
”, não havendo nenhuma irregularidade que
devidamente individualizados e contabilizados
comprometesse a lisura da prestação de contas. Ao final, requer o provimento do Recurso,
com o fim de reformar a sentença e aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Em contrarrazões (id. 28260066), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso, tendo em vista que “tal omissão por parte do
candidato, viola a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle
por parte da Justiça Eleitoral, mormente o que tange a licitude das movimentações de recursos
empregados na campanha”.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento, diante de possível intempestividade e, alternativamente, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 29141866).
É o relatório.
VOTO
A
manifestou-se pelo não
II.i.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade.
Todavia, o Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade. Houve a intimação da sentença em 12/02/2021
(sexta-feira) por meio do DJe nº 28, devendo, em tese, a contagem do prazo iniciar-se no dia
15/02/2021 (segunda-feira).
Contudo, diante do feriado do carnaval (nos dias 15 e 16/02/2021), referido prazo
ficaria dilatado para o dia 17/02/2021, não fosse a alteração do horário de expediente, nos
termos do art. 2º da Portaria nº 49/2020 deste TRE/PR - que estabeleceu horário especial de
expediente na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do Estado do Paraná, no dia 17
de fevereiro de 2021, como bem se observa:
Art. 2º os prazos que se iniciem ou se findem no dia 17 de fevereiro de 2021
ficam prorrogados para o dia útil seguinte.
Dessa forma, a fluência do prazo recursal deu-se efetivamente em 18/02/2021
(quinta-feira), sendo que o Recurso foi interposto 22/02/2021 (segunda-feira), de forma que
deve ser conhecido, porque tempestivo.

, o juízo de origem desaprovou as contas do candidato em razão da
II.ii. In casu
seguinte irregularidade:
II.ii.i. Transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros Recursos”, por meio da qual foram efetuados os
pagamentos dos gastos de campanha, em desconformidade com o art. 9, § 2º da

Res.-TSE 23.607/2019.
Num. 34089566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407322733000000033239692
Número do documento: 21051407322733000000033239692

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas os pagamentos das despesas foram
anotados como utilizando fonte de "outros recursos" no SPCE.
Em manifestação (id. 28258216), o candidato informou que os recursos do FEFC
(R$ 20.000,00) foram doados pelo
ao
DIRETÓRIO NACIONAL DO PDT
DIRETÓRIO
e que, ante a ausência de abertura da conta destinada à
MUNICIPAL DO PARTIDO
movimentação de recursos oriundos de tal natureza pelo candidato, referidos valores foram
transferidos pelo
diretamente para a conta de “Outros Recursos” do
DIRETÓRIO MUNICIPAL
ora recorrente, por meio da qual foram efetuados os pagamentos dos gastos de campanha
com honorários advocatícios de assessoria e de contabilidade.
O recebimento e a movimentação de recursos oriundos do FEFC em conta
bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos” está em desacordo com o que
determina o art. 9º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
Art. 9. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos
do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)
e para aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
(...)
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para as contas "Doações para
Campanha" e "Fundo Partidário".
Contudo, embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o
disposto na Resolução, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido
apresentados todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os
recursos do FEFC.
O recorrente juntou aos autos o comprovante da transferência realizada entre os
diretórios (id. 28258916), bem como o comprovante da transferência realizada entre o
e o candidato (id. 28258966), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
DIRETÓRIO MUNICIPAL
reais). Ainda, juntou aos autos a Nota Fiscal nº 387, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
referente a serviços de contabilidade (id. 28259166), bem como um recibo no valor de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao pagamento de honorários advocatícios (id.
28259216). Ademais, todos os valores constaram dos extratos bancários apresentados
juntamente com a presente prestação de contas (id. 28257566).
Assim, considerando que a atividade de controle da
não foi
JUSTIÇA ELEITORAL
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, mister o provimento
do Recurso.
CONCLUSÃO
Num. 34089566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407322733000000033239692
Número do documento: 21051407322733000000033239692

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas por
, referente às Eleições de 2020.
ELTON FÁBIO LAZARETTI
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600549-18.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELTON FABIO LAZARETTI
PREFEITO - RECORRENTE: ELTON FABIO LAZARETTI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
RAFAEL SOUZA BEGA VICE-PREFEITO - RECORRENTE: RAFAEL SOUZA BEGA - Advogado
dos RECORRENTES: LEONARDO FREGONESI DE MORAES - SP307321 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34089566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407322733000000033239692
Número do documento: 21051407322733000000033239692